Tribunal: TJDFT
Processo: 0744756-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744756-72.2019.8.07.0016 RECORRENTE: EVANDRO PAULINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. DESACATO A MILITAR. DESCATO A SUPERIOR. PRELIMINAR. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CRIME MILITAR PRÓPRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE INSANIDADE. PRECLUSÃO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. PROVAS SUFICIENTES. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de desacato a superior (artigo 298 do CPM) é previsto no âmbito militar, uma vez que a figura do "superior", a qual é elementar do tipo penal, existe apenas no contexto militar. Assim, tratando-se de crime militar próprio, inafastável a competência da Justiça Castrense para processar e julgar a imputação, por força do artigo 9o, inciso I, do Código Penal Militar. 2. O crime de desacato a militar (artigo 299 do CPM), pelos quais também responde o ora apelante, embora igualmente tipificado na lei penal comum (militar é assemelhado a funcionário público, artigo 331 do CP), no caso, tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo são militares da ativa integrantes da PMDF, incidindo, portanto, o artigo 9o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar. 3. Não há que falar em cerceamento de defesa, decorrente da não instauração de incidente de insanidade mental (vício em álcool), se inexistia elementos para tal e, além do mais o exame pericial etílico não apontou desequilíbrio mental. 4. A negativa de autoria do acusado, embora condizente com seu direito constitucional à autodefesa e ao contraditório, não deve prevalecer sobre os relatos firmes e coerentes dos quatro militares que presenciaram o fato, sendo ouvidas em juízo, de forma que não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. No caso da embriaguez patológica, para o agente ser considerado inimputável (artigo 48, “caput”, do Código Penal Militar), não é suficiente o reconhecimento do alcoolismo, é necessário, também, que, em decorrência da doença, a capacidade de discernimento e de autodeterminação estejam completamente comprometidas no momento do crime, o que não se observou no caso. 6. O parágrafo único do artigo 80 do CPM não permite a incidência do crime continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões sucessivas são dirigidas contra a mesma vítima. 7. Na espécie, as ofensas foram especificamente dirigidas a cada um dos quatro policiais militares tidos como vítimas que, destinatários diretos de xingamentos, tiveram individualmente atingidas a dignidade e a honra, não havendo que falar em aplicação do crime continuado. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 9o, inciso II, alínea “a”, 48, 49, 80, 298 e 299, todos do Código Penal Militar, 156 e 439, alínea “d”, estes do Código de Processo Penal Militar, sustentando que a conduta não se amolda aos tipos penais a cujas penas foi condenado, sendo cabível a absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança, uma vez atendidos os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 9o, inciso II, alínea “a”, 48, 49, 80, 298 e 299, todos do CPM, e 156 e 439, alínea “d”, ambos do CPPM. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012